Tribunal: TJSP
Processo: 1506867-86.2016.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISS MENSAL INTERNET – Exercícios de 2012, 2013 e 2014 – Município de Caraguatatuba – - EMBARGOS À EXECUÇÃO INTERPOSTOS (em apenso) – Em primeiro grau, julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no artigo 26 da LEF, em razão do cancelamento das CDA's – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS sem fixação, a teor do artigo 26 da Lei no 6.830/80 – Descabimento – Verba devida –

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISS MENSAL INTERNET – Exercícios de 2012, 2013 e 2014 – Município de Caraguatatuba – - EMBARGOS À EXECUÇÃO INTERPOSTOS (em apenso) – Em primeiro grau, julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no artigo 26 da LEF, em razão do cancelamento das CDA's – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS sem fixação, a teor do artigo 26 da Lei no 6.830/80 – Descabimento – Verba devida – Aplicação da Súmula no153 do C. STJ - Defesa apresentada pela executada/embargante, ora apelante – Honorários advocatícios agora aplicados, nos termos do artigo 85, § § 2o e 3o, inciso I, do CPC/2015 - Sentença parcialmente reformada – Apelo da executada/embargante provido.